Tribunal: TJMT
Processo: 1047938-67.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1047938-67.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[JANDER TIMOTEO DO PRADO PEREIRA - CPF: 006.497.381-60 (APELANTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PROVA DA RECUSA CONSUBSTANCIADA EM ATA NOTARIAL - VIABILIDADE - PROTOCOLO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – RECURSO PROVIDO. A Ata Notarial de constatação de fato assinada por um grupo de advogados é documento suficiente para comprovar a recalcitrância da seguradora em receber o requerimento administrativo do autor.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JANDER TIMÓTEO DO PRADO PEREIRA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório
” (Proc. nº

1047938-67.2020.8.11.0041
), contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, acolheu a preliminar de ausência de interesse processual à falta de requerimento administrativo, arguida pela ré/apelada, e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, bem como condenou o autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (cf. Id nº 104964063).

A apelante sustenta que o interesse de reagir restou cabalmente demonstrado, ante a renúncia da seguradora em receber o seu pedido pessoalmente, afirma, que a apelada é contraditória, ao ponto em que alega falta de interesse de agir do autor e ao mesmo tempo, em sua peça de defesa, rebate todos os documentos que acompanharam a inicial.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, seja anulada a r. sentença (cf. Id nº 104964065).

Nas contrarrazões, a que ser refere o Id. 104964068, a Seguradora/apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A questão dispensa maiores delongas, no presente caso a ação foi extinta, sem resolução de mérito, ante à ausência de comprovação do interesse de agir do segurado em ajuizar demanda para recebimento da cobertura securitária DPVAT.

O autor/ apelante busca a anulação da sentença, insistindo que a Ata Notarial de Constatação de Fato é documento suficiente para demonstrar a recusa da seguradora em receber o seu pedido administrativo e, portanto, o interesse de agir do segurado.

Como se sabe, a Ata Notarial de Constatação de Fato é prova suficiente da resistência da seguradora em receber o seu pedido administrativo (cf. ID. 104964022)

Outrossim, destaca-se que o mencionado documento é dotado de fé pública, logo, com valor necessário para atestar a veracidade dos fatos alegados pelo requerente.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA PELA SEGURADORA – ATA NOTARIAL – MEIO DE PROVA - FÉ PÚBLICA – ART. 384, DO CPC – PRETENSÃO RESISTIDA - CONFIGURADA – AÇÃO DE COBRANÇA - INTERESSE DE AGIR – DEMONSTRADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO - DESPROVIDO. A recusa comprovada de recebimento do prévio requerimento administrativo atestada por Ata Notarial é meio de prova no processo judicial para caracterizar resistência à pretensão e configurar o interesse de agir para a propositura de ação de cobrança do Seguro DPVAT . (N.U 1007213-70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

Diante da documentação apresentada, não há o que falar em falta de interesse de agir do autor.

Pelo exposto, nos moldes do art. 932, V, “a”, do CPC, dou provimento ao recurso, reformando a sentença, e determinando o retorno dos autos para o regular processamento na Comarca de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022